Tribunal: TJMT
Processo: 0004076-44.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0004076-44.2012.8.11.0041
Vistos etc.
Inicialmente, verifica-se que a autuação do Recurso de Apelação está equivocada em relação aos polos. Assim, retifique-se o Apelo, fazendo constar de forma correta a Parte Recorrente e a parte Recorrida.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Porto Seguro CIA de Seguros Gerais em razão da sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por Bento Barbosa da Silva Junior, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inaugural e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização intitulada de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de 21 (vinte e um) salários mínimos vigentes à época do sinistro, corrigidos com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.
A Apelante foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.
Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que apesar do acidente ter ocorrido em 1998, aplica-se o prazo prescricional no Código Civil de 2002, eis que não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no CC de 1916 (20 anos), conforme orienta o artigo 2.028 do CC/2002.
Afirma que a pretensão do Apelado foi atingida pela prescrição trienal, consoante artigo 206, § 3.o do CC.
Sustenta, ainda, que o Recorrido teve ciência da invalidez 1 (um) ano após o trauma (setembro/1998), conforme apontado no laudo pericial, data que deve ser considerada como marco inicial para o prazo prescricional.
Assim, requer o provimento do Apelo neste aspecto.
Contrarrazões ID. 37814979.
É o relatório. Fundamento e decido.
Da análise do apelo, verifica-se que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ.
Consta dos autos eletrônicos que Bento Barbosa da Silva Junior ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório-DPVAT em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e afirmou que em 18/09/1998 foi vítima de acidente de trânsito, que resultou em sua invalidez permanente (fratura na perna esquerda).
Citada, a Requerida apresentou defesa, suscitou, prejudicial de mérito (prescrição) e rebateu todos os termos da inicial, de modo que requereu a total improcedência do pedido.
Ao sentenciar o feito, a Juíza singular reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do CPC.
A sentença foi alvo de Recurso de Apelação n.o 7885/2014, o qual foi desprovido, no sentido de manter a sentença (ID. 37814056).
Inconformado, o Autor/Recorrente interpôs Recurso Especial (ID. 37814070), ocasião em que os autos foram encaminhados ao Presidente da Quinta Câmara Cível, nos termos do artigo 543-C, do CPC, para verificação de um possível juízo de retratação (ID. 37814086).
Ao apreciar o Apelo, em juízo de retratação positivo, a Relatora afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos a instância de origem para o devido processamento, consoante acórdão anexado ao ID. 37814089.
Com a chegada dos autos no Juízo a quo, foi determinada a realização de perícia médica judicial.
Após a instrução do feito, a Juíza singular julgou parcialmente procedente o pedido, o que deu azo ao vertente Apelo.
Do exame das razões do Recurso, verifica-se que a Recorrente insurge-se apenas em relação à prescrição, de modo que passo ao exame da prejudicial de mérito.
Em relação ao prazo prescricional para requerer o seguro DPVAT, vale assinalar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento por meio da edição do verbete sumular n. 405, que tem a seguinte redação: “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.
Este Egrégio Sodalício não diverge desse entendimento, consoante se infere dos arestos abaixo:
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, §3°, V DO CÓDIGO CIVIL - SÚMULA N° 405/STJ - TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERMANÊNCIA DA INVALIDEZ - RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM VIA ADMINISTRATIVA - CIÊNCIA COMPROVADA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ. Súmula n° 573/STJ: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional , depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”. (N.U 0007520-04.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).
No caso concreto, verifica-se que o acidente ocorreu na vigência do Código Civil de 1916 (18/09/19980), cujo artigo 177 estabelecia o prazo prescricional de 20 (vinte) anos; no entanto, este prazo foi reduzido para 03 (três) anos, com o advento do Código Civil de 2002.
Importa ressaltar que o artigo 2.028 do Código Civil de 2002 definiu como norma de direito intertemporal que, “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”
Assim, levando em consideração a data do sinistro (18/09/1998), infere-se que quando da entrada em vigor do novel Código Civil de 2002 (11.01.2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, de modo que ao caso, aplica-se a prescrição trienal, por força da regra contida no artigo 2.028 do CC/2002.
Em relação ao marco inicial do prazo prescricional, o Verbete no. 278 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que é a data em que o beneficiário tomou ciência inequívoca da incapacidade permanente.
Outrossim, ao analisar o REsp 1388030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: “Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.”
Posteriormente, o STJ editou o Verbete n.o 573 cuja redação possui o seguinte teor:
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016).
Em outros termos, a Corte Superior sedimentou o entendimento de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência.
Portanto, independe se a vítima do acidente de trânsito estava, ou não, submetida a tratamento de saúde para tentar reverter a incapacidade laboral decorrente do sinistro, pois segundo o STJ é necessário laudo médico comprovando a sua ciência inequívoca da invalidez permanente (total ou parcial) para o fim de marcar o início do prazo prescricional à ação de cobrança do Seguro DPVAT.
Na hipótese em exame, a Ação de Cobrança foi ajuizada em 10/02/2012 (ID. 37814002) e o acidente de trânsito ocorreu em 18/09/1998. Segundo o Autor/Apelado, esta afirma que teve ciência inequívoca da invalidez permanente em 10/08/2011, quando foi elaborado o Laudo Médico (ID. 37813575).
Por sua vez, a Requerida/Recorrente sustenta que a ciência do Recorrido quanto à sua deformidade, se deu 1 (um) ano, após o sinistro, conforme apontado pelo perito judicial em seu lado médico (ID. 37814963), elaborado na fase da instrução processual.
Neste sentido foi a pergunta da Apelante e a resposta do médico perito, in verbis:
c) Queira o Sr. Perito precisar, em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, a partir de que momento e/ou data teria restado caracterizada invalidez de membro ou órgão; (ID. 37813582)
R: A data da consolidação da lesão é fixável em 365 dias (ID. 37814963).
Logo, apesar da resposta do médico perito de que a lesão se consolidou em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, após o acidente, não implica dizer que o Recorrido teve conhecimento que a sequela era definitiva desde então, já que o médico apenas afirmou quando iniciou a deformidade.
Portanto, tendo em vista o que orienta o ordenamento jurídico, não há dúvida de que a ciência inequívoca se deu com a realização do laudo médico, em 10/08/2011 (ID. 37813575), já que ali a médica foi categórica ao afirmar que a invalidade era em caráter permanente.
Dessa forma, não há falar em prescrição, já que a demanda foi proposta dentro do triênio legal (10/02/2012).
Com essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ nego provimento ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida.
Deixo de fixar os honorários recursais, eis que a verba foi arbitrada no percentual máximo.
Outrossim, retifique-se a autuação do Recurso de Apelação, conforme consta no parágrafo inicial da decisão.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora